Tribunal: CARF
Processo: 10882.900808/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900808/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.744 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
GEOFIX ENGENHARIA FUNDAÇÕES E ESTAQUEAMENTO
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a parte recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se
objurga, com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada,
decerto não há que se falar em razões para rebater alegações genéricas ou
repetidas, que já foram amplamente discutidas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900808/2014-78
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GEOFIX ENGENHARIA
FUNDAÇÕES E ESTAQUEAMENTO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., em face do
acórdão de n° 109-003.696, proferido pela C. 1a Turma da DRJ/09, objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09 (“DRJ/09”), o qual será complementado ao final:
“1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório por
meio do qual, em 06/05/2014, ocorreu a não homologação das compensações
declaradas.
2. A interessada apresentou contrarrazões em 12/06/2014 e as complementou em
29/07/2014.
3. Do decisório cabe destacar as seguintes informações :

4. Devidamente cientificada, a interessada apresentou contrarrazões nas quais afirma
(fls. 02, 35 e 36):
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

5. Na forma dos argumentos referidos, a interessada pede a reforma do despacho
decisório e o reconhecimento do crédito alegado no PER/DCOMP.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
CONTRARRAZÕES
ESPECÍFICAS.
AUSÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

Não se conhece da manifestação de inconformidade quando esta não veicula
contrarrazões específicas, relativas aos fundamentos do decisório combatido.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 04/01/2021, a DRJ/09 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
a primeira Manifestação de Inconformidade, apresenta em 12/06/2014,
é tempestiva, mas não atende aos requisito de admissibilidade,
especificamente, ao disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto
70.235/72, pois limitou-se a afirmar o direito alegado, mas sem
demonstrá-lo e sem questionar os fundamentos do decisório;
(ii)
a Manifestação complementar, apresentada em 29/07/2014, mesmo que
fosse tempestiva, também não atende aos requisitos de admissibilidade,
pois não traz argumentos específicos contrários aos fundamentos do
decisório;
(iii)
cumpre registrar que a DIPJ 2009 ativa da Interessada informa
contribuição a pagar e não saldo negativo;
(iv)
a referida inconsistência foi objeto de intimação prévia ao decisório,
mas não ocorreu a necessária retificação, lembrando que a defesa trata
de pagamentos a maior do que os efetivamente devidos em confronto com
a DIPJ;
(v)
a Interessada, além de não ter observado a intimação prévia ao
decisório, afirma que os valores em DIPJ estão corretos e, em sede de
Manifestação, busca empregar outro direito creditório, distinto do
saldo negativo declarado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito;
(vi)
o que se pode inferir da defesa apresentada é que a Interessada pretende
que pagamentos a maior substituam o crédito originalmente alegado,
algo que implica numa medida vedada pela legislação de regência, qual
seja, a retificação do PER/DCOMP após o decisório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 123/126), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/09, sob a alegação de que:
(i)
o lançamento realizado não merece subsistir, pois se baseou em fatos que
não revelam a verdadeira realidade;
(ii)
a Recorrente forneceu à Fazenda Nacional todas as informações
necessárias à verificação de seu crédito;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

(iii)
em nenhum momento se utilizou de saldo negativo de CSLL superior
àquele que havia informado à RFB;
(iv)
não houve qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, vez que a Recorrente
utilizou exatamente o saldo a que tinha direito, por meio da entrega da
DCTF, apontando o efetivo recolhimento realizado a título de CSLL, no
ano-calendário de 2008;
(v)
deve prevalecer no processo administrativo o princípio da verdade
material;
(vi)
por fim, conclui que a exigência do tributo pela não homologação das
compensações é indevida e não deve subsistir.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/07/2021 (e-fl. 120), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/08/2021 (e-
fl. 122), ou seja, dentro do prazo de trinta dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL do exercício de 2009, no valor de R$ 148.277,86 (cento e quarenta e
oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 19) não reconheceu o direito creditório alegado e não
homologou as compensações, pois “constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez
que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
contribuição social a pagar”. Confira-se:

Antes, porém, de enfrentar a questão de fundo, cabe apreciar uma questão
processual referente à admissibilidade do recurso.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
formalismo moderado, a irresignação da Recorrente deve atender aos requisitos formais
mínimos elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL. Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os
motivos de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade. (Processo n° 10940.002653/2008-22. Acórdão n°
2002-006.725. Sessão de 23/11/2021. Relator Diogo Cristian Denny, g.n.)
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada. (Processo n° 10380.910103/2009-52. Acórdão n°
3201-007.385. Sessão de 21/10/2020. Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10680.007470/2008-10. Acórdão n° 2002-006.187. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10725.001078/2008-95. Acórdão n° 2002-006.203. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO. Não se deve conhecer de recurso
cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo art. 16, III, do Decreto n°
70.235, de 1972. (Processo n° 10980.012491/200783. Acórdão n° 1202-001.190.
Sessão de 27/08/2014. Relator Plínio Rodrigues Lima, g.n.)
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de
ser conhecido o recurso que não ataca as razões de decidir da instância
administrativa primeira, que por sua vez não conheceu do mérito da impugnação por
renúncia à tal esfera decisória, diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao
Poder Judiciário. Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de 25/05/2021.
Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em
que o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da
decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da
matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado
tempestivamente pela Contribuinte e supervenientemente por ela denominado de
recurso voluntário, sequer faz menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz
impugnação aos fundamentos por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos.
O denominado “aditivo ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário
interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado
fora do prazo recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n°
16095.720033/2012-40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator
Antônio Carlos Guidoni Filho, g.n.)
Sobre esse princípio da dialeticidade, merece referência a abalizada doutrina de
Araken de Assis4, litteris:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem
avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício
de procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do
provimento.” (g.n.)
Pois bem.
Superada essa questão processual, observa-se que o artigo 335 do Decreto n°
70.235/72 prescreve que o Recurso Voluntário é utilizado para recorrer da decisão de primeira
instância. E, a Delegacia de Julgamento, por sua vez, emitiu uma decisão de não conhecimento
da Manifestação de Inconformidade, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos
fundamentos do Despacho Decisório combatido.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
6. A primeira manifestação de inconformidade, apresenta em 12/06/2014, é
tempestiva, mas não atende aos requisito de admissibilidade, especificamente, ao
disposto no art. 16, inc. III, do Decreto 70.235/1972, pois limitou-se a afirmar o
direito alegado, mas sem demonstrá-lo e sem questionar os fundamentos do
decisório.
7. Obiter dictum, a manifestação complementar, apresentada em 29/07/2014, mesmo
que fosse tempestiva, também não atende aos requisitos de admissibilidade, pois não
traz argumentos específicos contrários aos fundamentos do decisório. Vejamos.
8. No tema, de plano, cumpre registrar que a DIPJ 2009 ativa da interessada informa
contribuição a pagar e não saldo negativo. No tema é relevante reproduzir a Ficha 17
respectiva, in verbis: (...)
9. Impende notar que a inconsistência descrita no parágrafo anterior foi objeto de
intimação prévia ao decisório, mas não ocorreu a necessária retificação, lembrando

4 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

que a defesa trata de pagamentos a maior do que os efetivamente devidos em
confronto com a DIPJ.
10. Ou seja, a interessada, além de não ter observado a intimação prévia ao decisório,
afirma que os valores em DIPJ estão corretos e, em sede de impugnação, busca
empregar outro direito creditório, distinto do saldo negativo declarado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.” (e-fls. 107/108, g.n.)
A Delegacia de Julgamento de origem decidiu de forma clara e expressa acerca da
questão controvertida nos autos, qual seja, a ausência de demonstração do saldo negativo
pleiteado, ante a informação constante na DIPJ 2009, de contribuição social a pagar e não saldo
negativo.
Devidamente examinada a matéria, e fundamentado suficientemente o acórdão
recorrido, caberia à Recorrente, em sede de Recurso Voluntário contestar não só o resultado da
decisão – não conhecimento -, como também seus fundamentos.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente se
restringe a protestos vazios e de negação geral, sem que tenha expressa e individualizadamente
justificado e contraposto o teor da decisão de não conhecimento.
A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:

Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de
Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por
ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 10469.900877/2010-39. Acórdão n° 1002-001.916. Sessão de 14/01/2021.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO
PROFERIDA PELA UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. O recurso
que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na
decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso
instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a
inexistência, propriamente, de uma lide. (Processo n° 10183.907358/2017-74. Acórdão
n° 1002-002.510. Sessão de 10/12/2022. Relator Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
que assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno6:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional

6 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na mesma linha de entendimento, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero7:
“Recurso sem impugnação especifica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela
decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”.
Essa E. Turma já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso que não ataca os
fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da Unidade de Origem,
não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não
sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.” (Processo
n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael
Zedral, g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
No contexto, portanto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido está em
conformidade com orientação jurisprudencial deste Conselho, pois não há nenhum fundamento
que não tenha sido apreciado pela decisão recorrida ou agitado nas razões recursais, razão pela
qual não deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 932.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.744 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900808/2014-78

Fl. 156
DF CARF MF
Original